Tribunal: TJSP
Processo: 1005011-67.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transferência
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de obter remoção por união a cônjuge – Pretensão de mudança do posto de trabalho para localidade onde reside o núcleo familiar – Déficit da unidade originária – Não demonstração de desrespeito à lista organizada pela SAP – Contrabalanceamento dos interesses público e da unidade familiar – Prevalência do interesse social – Exegese do artigo 130

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de obter remoção por união a cônjuge – Pretensão de mudança do posto de trabalho para localidade onde reside o núcleo familiar – Déficit da unidade originária – Não demonstração de desrespeito à lista organizada pela SAP – Contrabalanceamento dos interesses público e da unidade familiar – Prevalência do interesse social – Exegese do artigo 130 da Constituição Paulista – Apelação não provida.